Tribunal: TJMT
Processo: 1053122-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053122-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 060.029.241-08 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – PROVA NÃO IMPUGNADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição de débito nos cadastros de proteção ao crédito em que se alega a inexistência de relação jurídica.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para “condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Proponho também declarar inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos. E determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a relação jurídica e julgado improcedente o pedido inicial, bem como seja o recorrido condenado ao pagamento do pedido contraposto e nas sanções da litigância de má-fé.

Com as razões recursais, foi juntado áudio em que o recorrido busca a reparação, em decorrência de oscilação de energia, por danos causados em aparelho instalado na UC objeto da lide.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões de forma genérica, reafirmando que não possui relação jurídica com a recorrente e nada dizendo acerca do áudio anexado com as razões recursais.

Acerca da juntada de documento em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Nesse sentido assim já me posicionei:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO E CESSÃO DE CRÉDITO EM GRAU DE RECURSO – DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA – CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a da cessão de crédito, cuja relação jurídica que deu origem ao débito foi devidamente demonstrada em sede de contestação.

Com a juntada do contrato, cabia à parte Recorrida comprovar a sua integral adimplência, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.”(N.U 1008095-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No tocante ao áudio de ligação em que a parte recorrida pretende ser ressarcida pelos danos em aparelho existente na UC objeto desta lide, em decorrência de oscilação na energia, há certificação da atendente quanto à identidade do recorrido, com confirmação de seus dados pessoais e endereço da UC que corresponde ao mesmo indicado no extrato anexado à contestação com todos os dados do recorrido.

Oportunizado o contraditório, o recorrido sequer se manifestou sobre o áudio que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes.

Saliento que na contestação a parte Recorrente já havia juntado relatório com os dados cadastrais do recorrido e histórico das faturas emitidas das quais há várias pagas, demonstrando ainda a existência de débitos em aberto.

Resta, pois, diante da análise dos autos por se vislumbrar a insustentabilidade da alegação vertida na inicial, porquanto a parte recorrente/reclamada logrou demonstrar a existência da relação jurídica e, via de consequência, do débito dela originado e levado à inscrição.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Logo, impositiva a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular, para o fim de alcançar, à vista das provas constantes dos autos, o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Comprovada a existência do débito objeto desta demanda, comporta parcial procedência a pretensão do pedido contraposto que se restringe ao valor debatido na inicial, qual seja, a fatura no valor de R$ 41,54 (quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento em 30.12.2021.

De outra parte, evidente não só a relação jurídica existente entre os litigantes, como também a lastimável conduta adotada pelo consumidor na tentativa de ludibriar o Poder Judiciário a fim de se esquivar de suas obrigações contratuais e receber indevida indenização.

A conduta da parte consumidora é de ser averiguada sob o manto da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do NCPC, que pode e deve ser aplicada até mesmo de ofício pelo magistrado, de onde, concluo que a questão de se negar uma relação jurídica que se descortina, se convola em nítida má-fé, que fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar o autor/recorrido ao pagamento da fatura no valor de R$ 41,54 (quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento em 30.12.2021, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e juros de 1% ao mês a contar da contestação.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do recorrido, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% também sobre o valor atualizado da causa.

Revogo o benefício da gratuidade de justiça concedida ao recorrido, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo a condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar em condições indevidas com a verificada neste processo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023